Tribunal: TJDFT
Processo: 0732723-27.2021.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SUPERENDIVIDAMENTO. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. MÍNIMO EXISTENCIAL. DECRETO No 11.150/2022. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DA MORA. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. REQUISITOS. ART. 104-A E 104-B DO CDC. TEMA 1085 STJ CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020. AUTONOMIA DA VONTADE. LEI No 10.486/2002. INAPLICÁVEL. DESCONTOS DECORRENTES DE EMPRÉSTIMOS. CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. IMPOSSIBILIDADE.
1. As contrarrazões não são o meio processual adequado para formular pedido de modificação da sentença.
2. A Lei no 14.181/2021 alterou o CDC, acrescentando os arts. 104-A a 104-C, que instituíram o direito do consumidor/devedor, em situação de superendividamento, à repactuação das suas dívidas, após conciliação prévia, admitindo medidas de dilação dos prazos de pagamento e de redução dos encargos estabelecidos nos contratos (CDC, art. 104-A, §4o).
3. A instauração do procedimento previsto no art. 104-A e seguintes do CDC depende do preenchimento dos requisitos cumulativos previstos no art. 54-A, § 1o do CDC: a impossibilidade manifesta de pagamento da totalidade das dívidas de consumo, a boa-fé e o comprometimento do mínimo existencial.
4. O percentual estabelecido no Decreto no 11.150/2022, com redação dada pelo Decreto no 11.567/2023, a título de mínimo existencial possui presunção de constitutucionalidade.
5. As parcelas de dívidas renegociadas, os descontos de crédito consignado e operações de antecipação não são incluídas na análise do mínimo existencial (art. 4o, p. único, inciso I, alínea f, h e i do Decreto no 11.150/2022). Restando mais de 1 salário-mínimo, o mínimo existencial não está comprometido.
6. Os procedimentos especiais dos arts. 104-A e 104-B do CDC não são obrigatórios quando ausentes os requisitos legais.
7. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça decidiu pela impossibilidade de limitar judicialmente os descontos efetivados em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salário, decorrentes de empréstimos bancários comuns, autorizados pelo mutuário perante a instituição financeira (STJ, Tema Repetitivo no 1085, Segunda Seção, acórdão publicado em 15/3/2022).
8. Mitigar a higidez de atos jurídicos praticados segundo o exercício da autonomia da vontade de pessoas plenamente capazes, por meio de decisões judiciais, sem ressalvas, frustrando e desconstituindo expectativas legítimas, constituiria uma violação expressa ao Estado de Direito.
9. O Poder Judiciário não pode restringir a autodeterminação de pessoas capazes. O chamado “paternalismo estatal” não pode renascer nos tribunais para proteger pessoas contra pessoas, com exceção das hipóteses em que haja absoluto desequilíbrio nas relações entre elas.
10. A ressalva constante no Tema 1085 do STJ de que os débitos são devidos enquanto existir autorização não significa que o correntista possa revogar, de forma imotivada, a autorização dos débitos de empréstimos que lhe foram concedidos, em afronta às disposições contratuais pactuadas livremente.
11. O cancelamento da autorização dos descontos na esfera judicial, ainda que possível, deve ser acompanhado de elementos de prova capazes de demonstrar a possibilidade quitação dos empréstimos de forma diversa, uma vez que o Poder Judiciário não pode conceder aval para que o autor se coloque em situação de inadimplência.
12. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado.